Tribunal: TJPA
Processo: 0808614-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808614-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO MALATO UCHOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
IRREGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – SOLTURA DO PACIENTE ANTE A FALTA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS - IMPROCEDÊNCIA. Segregação reanalisada e mantida pelo juízo impetrado em 16/10/2020. Ademais, o não atendimento ao prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, por si só, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA -
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, além do paciente ter sido preso em flagrante em poder de 34 (trinta e quatro) petecas de cocaína, com peso total de 26g (vinte e seis gramas), confessou extrajudicialmente a sua destinação para a venda e responde a outros processos criminais por roubo e furto, o que denota periculosidade e uma real possibilidade de voltar a delinquir, caso seja solto, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - 3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 29/10/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO MALATO UCHÔA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (
ID - 3540562
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 22/05/2020 e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da irregularidade de sua custódia cautelar, por inobservância do parágrafo único, art. 316, do CPP
[3]
, e da desnecessidade da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 25/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3544195
).

Em 02/09/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3589631
).

Em 04/09/2020, o MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, onde está tramitando o Processo nº 0008062-28.2020.8.14.0401, a que responde o paciente, informou que os aludidos autos serão remetidos ao Órgão Ministerial (
ID – 3600504
).

Em 16/09/2020, o 14º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3652897
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 316
. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em virtude da inobservância ao parágrafo único, art. 316, do CPP, bem como da desnecessidade da medida extrema. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
alegação de descumprimento do parágrafo único, art. 316, do CPP
,
não merece acolhimento
, pois, em consulta aos autos do Processo nº 0008082-28.2020.8.14.0401 no sistema LIBRA, verifica-se que o juízo impetrado, no dia 16/10/2020, reanalisou a prisão preventiva do paciente e decidiu pela sua manutenção.

Ademais, ressalte-se que a necessidade da medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias pelo órgão emissor foi acrescida na legislação processual penal vigente em janeiro/2020, por força da Lei nº 13.964/2019 e, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a inobservância a esta determinação, por si só, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal, ensejando a imediata soltura.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS
. INTELIGÊNCIA DO ART.
316
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPP
.
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
RECOMENDAÇÃO
.

(...)

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº
13.964
/19 ao art.
316
do
Código Penal
estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que
para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade,
o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art.
316
do
Código de Processo Penal
, com as alterações promovidas pela Lei n.
13.964
/2019.”
(STJ, AgRg no HC 577.645 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP
. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...)

5)

Quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada noventa dias, infere-se do parágrafo único do artigo 316 do CPP que eventual ilegalidade da prisão pelo transcurso do prazo não é automática, devendo ser analisada judicialmente
. Desse modo,

a mera ultrapassagem do prazo previsto no mencionado dispositivo não enseja a soltura imediata da paciente
, cabendo à parte, havendo fato novo, provocar o judiciário para aferição de eventual constrangimento, em especial se a paciente possui execução penal em curso, por meio da qual encontra-se cumprindo pena definitiva.

6) Se não foram apresentadas provas hábeis de que a paciente faz jus a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o simples risco de contágio não constitui, por si só, motivo para automática revogação da custódia, sendo necessária a comprovação que pertenceria ao um dos grupos de risco de maior contágio, ou a presença de doença que indique uma suscetibilidade de agravamento do estado de saúde, não se podendo falar em concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 01922851120208090000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 27/05/2020) (grifo nosso)

Quanto à
alegação de desnecessidade da medida extrema
, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 3540563
) o seguinte:

“(...)

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 34 petecas, com peso total de 26,9 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína
, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.001874-QUI.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que
além da droga apreendida, conforme o relato dos autos, o flagranteado teria confessado que dividiria a pedra maior em várias outras e com a venda lucraria aproximadamente mil reais, vendendo cada pedra por dez reais
. O que descaracteriza que a droga apreendida seria para o uso,
sendo apreendido ainda o numerário de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em espécie e em cédulas trocadas
. Ademais,
o custodiado responde a outros processos criminais por roubo e furto, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão
.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que
nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto
.

(...)

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de FABIO MALATO UCHOA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Consta da decisão de recebimento da denúncia e reavaliação da prisão preventiva do paciente, extraída do sistema LIBRA, o que segue:

“(...)

Pois bem. Passo à análise acerca da prisão preventiva do réu:

Da análise da necessidade da prisão provisória do réu,
mantenho a sua prisão cautelar, porque observo que, no momento, ainda subsistem os motivos pelos quais fora decretada sua prisão, restando incólumes os fundamentos evocados no decisum de fls. 16/19, dos autos de prisão em flagrante
.

Impende ressaltar, ademais, que
não há nenhum elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da necessidade da prisão
, permanecendo inalterada a relação processual.

De mais a mais, assevere-se que há habeas corpus de nº 0808614-96.2020.8.14.0401 pendente de julgamento perante o E. TJE/PA, que inclusive teve a sua liminar indeferida pelo aludido Tribunal
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso se baseou em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, como a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente (34 petecas de cocaína, com peso total de 26g), o qual, inclusive, confessou extrajudicialmente que a pedra maior seria dividida em várias outras para venda, cada uma ao preço de R$ 10,00 (dez reais).

O juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreto do delito imputado ao mesmo e o fato dele responder a outros processos criminais por roubo e furto, o que denota a sua periculosidade e o risco real de reiteração delitiva.

O delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria delitiva, como suso mencionado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, porquanto o réu foi preso com razoável quantidade de drogas (41 gramas de maconha, 66,6 gramas de cocaína e um comprimido de ecstasy) e ostenta condenações não definitivas, por tentativa de roubo majorado e por receptação
.

3.
A quantidade de entorpecentes não é excessivamente elevada, mas os registros penais anteriores do paciente evidenciam a insuficiência de medidas alternativas do art. 319 do CPP
, pois, mesmo beneficiado com a liberdade provisória nos dois outros processos a que responde, ele voltou a ser flagrado em contexto de suposta reiteração delitiva.

4. Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 587.658 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Os fundamentos do acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque
a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na natureza e na quantidade da droga apreendida - no caso, 11,5g de maconha e 315,1g de cocaína -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública
.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 469.099 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/02/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da aplicação da ordem pública, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 09/11/2020